Tribunal: TJMT
Processo: 0014548-38.2011.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014548-38.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELENA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 919.365.191-00 (RECORRENTE), JORGE BENEDITO DA CRUZ (VÍTIMA), Claudeci Martins de Moura (ASSISTENTE), JORGE BENEDITO DA CRUZ - CPF: 503.027.871-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RAZÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA
. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR
.
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

2. VISADO O DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPERTINÊNCIA
.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL.
ENUNCIADO Nº 2 DA TCCR/TJMT.
RECURSO DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não demonstrado, mediante prova inequívoca, que a recorrente utilizando uma arma branca [faca] tenha logo após injusta provocação da vítima, atual ou iminente, defendido direito próprio mediante meios moderados, isto é, que agiu em legítima defesa, deve ser mantida a apreciação do feito pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

2.1.

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, se houver indícios suficientes nos
autos de que a conduta da recorrente se deu mediante surpresa.

2.2.
Este tribunal já sedimentou o entendimento de que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” -
Enunciado nº. 2 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Helena Ferreira dos Santos
foi
pronunciada
pel
o
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
pela suposta prática de
Homicídio Qualificado Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP) (
ID 147722408
).

Em suas
razões
recursais, a
Defesa pleiteia a
absolvição sumária,
alegando que a recorrente agiu em
legítima defesa.
Se vencida nessa tese, busca a
exclusão da qualificadora
insculpida no §2º, inc. IV do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima) ao argumento que seria manifestamente improcedente (ID 147722411).

As
contrarrazões ministeriais
são pelo
desprovimento
do recurso (ID 147722417).

Em
Juízo de retratação
, o magistrado
a quo
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (ID
147722421
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
(Id. 148506681), conforme respectivo sumário que segue:

“
Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal). Irresignação defensiva: Pedido de absolvição sumária, ao argumento de excludente de legítima defesa – Impertinência – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Ausência de animus necandi não configurada de plano – Vigência do princípio in dúbio pro societate. Pleito alternativo: Exclusão da qualificadora prevista no §2º, IV, do art. 121, do Código Penal – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos – Precedentes do STJ.
Pelo desprovimento do recurso
”. (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 17.07.2011, na residência situada no bairro Parque Georgia, em Cuiabá,
Helena Ferreira dos Santos
, vulgo “
Loira”
, com
animus necandi,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de uma faca, desferiu 2 golpes contra a vítima
Jorge Benedito da Cruz
, seu convivente, provocando-lhe a morte.

Helena,
a vítima e
Claudeci Martins de Moura
(amigo do casal) estavam na citada residência ingerindo bebidas alcoólicas, e
Helena,
também consumiu substância entorpecente. Em um dado momento, decidiram ir para um evento festivo, mas
Helena
não queria ir, mas foi convencida a ir para o evento. No entanto, a vítima e
Helena
no caminho, discutiram momento em que
Claudeci
voltou para a sua casa, e o casal, foi para a residência deles.

Relata-se que, por motivo de ciúmes, a vítima tomou o celular das mãos de
Helena
que, enfurecida o ameaçou de morte. Em ato contínuo,
Helena
pegou uma faca que estava na cama, perto da vítima, e desferiu o primeiro golpe atingindo-a no peito. Depois de desferido o primeiro golpe, a vítima se virou de costas para tentar fugir e pedir ajuda momento em que
Helena
desferiu outro golpe de faca, acertando a vítima nas costas. Depois de tais atos,
Helena
foragiu do local.

Após regular tramite processual,
Helena
foi
pronunciada
pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
pela suposta prática do delito de
Homicídio Qualificado Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), para o fim de submetê-la a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste grau de jurisdição,
a
Defesa pleiteou a
absolvição sumária
, alegando que
Helena
agiu em
legítima defesa.
Se vencid
a
nessa tese, busca a
exclusão da qualificadora
insculpida no §2º, inc.
IV
do CP (
recurso que dificultou a defesa da vítima
) sob o argumento que seria manifestamente improcedente.

Passo à análise das teses arguidas.

1. LEGÍTIMA DEFESA

Atento aos elementos constantes nos autos observa-se que a
prova da existência da infração penal
, a materialidade e os vestígios materiais daí decorrentes vêm demonstrados por meio do Boletim de Ocorrência (ID 147726671 – fls. 20/21 – fls. 11/14); Laudo de Necropsia e
Mapa Topográfico
(ID 147726671 – fls. 34/43), Laudo de Local de Crime (ID 44261761 – fls. 54/86) e Relatório (ID 147726671 – fls. 104/106), os quais atestam que a vítima sofreu ferimentos nas regiões do lobo superior do pulmão direito e do átrio direito do coração, produzidos por
instrumento perfuro cortante.

Por sua vez, os
indícios de autoria
são extraídos das próprias declarações da recorrente e da testemunha
Claudeci Martins de Moura
, em ambas as fases da persecução penal
(ID 147726671 – fls. 13/16; fls. 25/26; ID
147726698/99 e 147722401).

Conquanto a Defesa sustente que a
recorrente
teria
reagido
a uma injusta agressão, perpetrada pela vítima, não é o que se extrai dos autos. Explico.

Na fase policial, a
recorrente
afirmou que após a vítima ingerir bastante bebida alcoólica, teriam começado a discutir, sendo que a
recorrente
recebeu uma ligação do seu ex-marido, uma vez que ele iria viajar e queria tratar com ela para que ficasse com as suas filhas. Após desligar a chamada, a vítima com ciúmes, tomou o aparelho celular da
recorrente,
ocasião em que ela pediu várias vezes para este devolver o celular, e diante da negativa da vítima, a
recorrente
disse-lhe:
“se você não devolver meu celular, eu vou te matar”
.

Na sequência, a vítima jogou o aparelho celular da
recorrente
no chão e começou a pular sobre a mesmo, ocasião em que a vítima foi até a
recorrente
, e a chamou de “
otária
”, momento em que a
recorrente
se apoderou de uma faca de limpar peixe que estava sobre a cama, se aproximou da vítima, que estava sentada no sofá, e desferiu um golpe no peito dela.

A vítima levantou-se após o primeiro golpe e foi em direção ao armário da cozinha, mas a
recorrente
pensou que ele poderia pegar uma faca e lhe agredir, razão pela qual desferiu outro golpe de faca na vítima, acertando-a nas costas.

Narrou, por fim, que a vítima se dirigiu para a rua, e a
recorrente
fugiu, pois ficou com medo que as pessoas daquele local pudessem querer lhe fazer algum mal (ID 147726671 – fls. 14/16).

Claudeci Martins de Moura,
testemunha, relatou em sede policial que foi convidado pela vítima para ir até a residência dela ingerirem bebida alcoólica. Ao chegar à residência,
Claudeci
notou que o casal estaria discutindo. Após um período, decidiram ir a uma festa no
Bairro São Gonçalo Beira Rio,
mas
recorrente
não queria ir, e a vítima, insistia para que ela fosse e, a partir daí, começou uma nova discussão entre os dois.

Asseverou que, mesmo contra a vontade, a
recorrente
aceitou ir para festa, mas no caminho, a discussão ficou mais intensa, momento em que o declarante foi embora para sua casa e, a vítima e a
recorrente
foram para a casa deles (ID 147726671 – fls. 25/26).

Em Juízo, a
recorrente
modificou parte de sua declaração prestada em sede policial, declarando que a vítima estava com uma faca no sofá e teria desferido um golpe em seu braço, rosto e cabeça, e pegou a faca, que, após isso, estava no chão, mas a vítima não viu a
recorrente
pegando a faca, pois estava muito embriagada, momento em que a
recorrente
desferiu o 1º golpe de faca contra a vítima, confirmando que foram dois golpes (um na região do peito e outro nas costas).

Todavia, logo em seguida, apresentou contradições ao afirmar que não se recordava muito bem dos fatos, os quais teriam ocorrido da forma como relatou na Delegacia de Polícia (ID
147722401).

Na fase judicial, a testemunha
Claudeci Martins de Moura
ratificou a versão apresentada na fase inquisitiva (ID
147726699
).

Hemerson Gonçalves Lima
, policial militar que conduziu a ocorrência, narrou que ao chegarem ao local já encontraram o corpo da vítima no meio da rua, oportunidade em que ligaram para o
SAMU
constatar o óbito e isolaram o local para preservação da perícia (ID
147726669
).

Nesse contexto, verifica-se a existência de versões divergentes acerca dos fatos que circundam o crime, razão pela qual a tese de legítima defesa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, sobretudo ao considerar a declaração extrajudicial da
recorrente
que leva a crer que a vítima foi atingida sem qualquer possibilidade de defesa, enquanto estava sentada no sofá e embriagada.

Diante destas considerações, não constato a existência de prova inequívoca capaz de comprovar a incidência da excludente de ilicitude prevista no art. 25, do CP, razão pela qual, a meu sentir, a tese defensiva não prospera.

A propósito, traz-se à baila entendimento deste E. Tribunal:

“(...) A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate (...)”. (N.U 0004282-52.2013.8.11.0064, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019).

Forte nesses argumentos entendo ser inviável a pretensão defensiva nesse ponto.

2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

A Defesa,
subsidiariamente,
visa o decote da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que “
as provas (...) demonstram que a vítima não fora colhida de surpresa”.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora (inciso IV, §2º, do art. 121, CP),
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

No caso posto, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, vez que as provas técnicas e testemunhais colhidas assinalam que
a vítima foi atacada de surpresa.

Nessa linha, de acordo com a declaração extrajudicial da própria
recorrente,
a vítima estaria bastante embriagada e após discutirem, a vítima teria sentado no sofá, ocasião em que a
recorrente
se apoderou de uma faca, que estava sobre a cama, foi até a vítima e desferiu o primeiro golpe na região do peito, que ainda tentou levantar-se e sair da residência, mas a
recorrente
desferiu o segundo golpe nas costas da vítima (ID 147726671 – fls. 14/16).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

Nesse sentido, trago à baila excerto de julgado desta e. Câmara:

“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima (...)
”. (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei.

Além do mais, este E. Tribunal já sedimentou o entendimento de que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
Enunciado nº. 2 da TCCR/TJMT.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Helena Ferreira dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022